Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. REMESSA. ENDEREÇO DIVERSO. VÍCIO. CONSTATAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A citação tem por escopo dar ciência da demanda ao réu e viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. A realização da citação em endereço diverso da pessoa jurídica, cujo aviso de recebimento foi acolhido por pessoa que lhe é estranha, conduz à nulidade do respectivo ato. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com amparo no art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.